Tribunal: TJMT
Processo: 1020784-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020784-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JOSUE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 703.986.142-96 (PACIENTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE OLIVEIRA DE JESUS
IMPETRANTE: DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

A elevada quantidade de droga apreendida (quase 30 quilos de cocaína), acondicionada em compartimento secreto, são circunstâncias objetivas e concretas para se aferir a gravidade concreta da conduta, justificando-se a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020784-66.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSUE OLIVEIRA DE JESUS
IMPETRANTE: DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josué Oliveira de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o paciente seria mera “mula” do tráfico, sem envolvimento com organização criminosa, de modo que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque a quantidade de droga apreendida não é suficiente para a imposição da medida extrema.

Sustenta-se, ainda, que em caso de condenação certamente será imposto regime diverso do fechado, sendo possível a substituição desta por cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (id 109786953).

As informações de praxe foram apresentadas (id 110440995).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 111328496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE OLIVEIRA DE JESUS
IMPETRANTE: DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Josué Oliveira de Jesus
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ao que se extrai do auto de prisão em flagrante, a Polícia Judiciária Civil em Alta Floresta havia recebido notícia de um carregamento de drogas e iniciaram diligências para localizá-lo. O policial Paulo Cristiano de Souza explicou toda a dinâmica, assim declarando (id 109657954, pág. 28):

“QUE há aproximadamente três semanas, a Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia de Alta Floresta
recebeu uma denúncia anônima noticiando que um veículo GM MONTANA estaria vindo para a cidade de Alta Floresta efetuar a entrega de substâncias entorpecentes nessa região
; QUE em razão da denúncia foi determinado que a equipe de investigação da Divisão de Repressão a Entorpecentes da Delegacia de Polícia de Alta Floresta (DRE/DPAF) apurasse a veracidade das informações; QUE foram realizadas diversas diligências em toda a região e identificadas possíveis rotas por onde o veículo poderia passar; QUE
na data de ontem, durante novas diligências, a equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Nova Bandeirantes identificou um veículo com as mesmas características informadas transitando na região
e, diante disso, a autoridade policial determinou que a equipe da DRE fosse para a região de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes localizar o veículo; QUE a equipe da DRE diligenciou na cidade de Nova Monte Verde e
localizou o veículo identificado pela equipe de investigação de Nova Bandeirantes, o qual estava estacionado no pátio do Hotel Sheles
; QUE foi efetuada a checagem do veículo e verificado que era
proveniente do Estado de Rondônia
; QUE foi solicitada a presença do dono do veículo, o qual foi entrevistado pela equipe da DRE; QUE
durante a entrevista foram observadas várias contradições na versão do motorista
, identificado como JOSUÉ OLIVEIRA DE JESUS, o qual dizia que estava indo para a cidade de Novo Mundo visitar um tio, contudo, não sabia informações sobre o endereço e telefone desse tio, dizendo apenas que ele morava em uma fazenda e que sabia chegar no local; QUE o motorista apresentava nervosismo e então, após contato com a autoridade policial, foi determinado que se fizesse uma revista no veículo; QUE ainda na data de ontem, juntamente com a equipe de investigação da Delegacia de Nova Monte Verde,
foi levado o veículo até um oficina da cidade, local em que foram encontrados indícios de que o veículo havia sido modificado na parte de baixo, haja vista que existiam vestígios de soldagem e parafusos novos, contudo, pela falta de equipamento e por se tratar de período noturno não foi possível verificar melhor na data de ontem
; QUE diante das fundadas suspeitas, fomos orientados pela autoridade policial responsável, que se apreendesse o veículo e liberasse o motorista; QUE na data de
hoje voltamos ao oficina para dar continuidade na verificação do veículo apreendido e na presença do motorista foi efetuado um furo na parte de baixo do carro e então constatado que no local havia indícios de entorpecentes, visto o odor exalado e aparência de farelos brancos, semelhantes a cocaína
; QUE então
foi efetuado um corte maior no veículo e encontrados vários tabletes contendo substâncias entorpecentes, totalizando 29 tabletes
; QUE em razão disso, foi dada a voz de prisão ao motorista do veículo, identificado como JOSUÉ OLIVEIRA DE JESUS.;”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ressalto, neste particular, que as alegações de ser o paciente
“mula” do tráfico, sem envolvimento com organização criminosa
, não comportam análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória, a qual deve ser resguardada para a instrução processual.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, ante a gravidade concreta da conduta, valorada a partir da apreensão de
quase 30 quilos de cocaína e o seu modo de acondicionamento
.

O fundamento invocado é idôneo e não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
. (...) II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública
, notadamente se considerada a
quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas)
, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente,
a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)
)

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021